Tribunal: TJSP
Processo: 1050995-93.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
embargos à execução. instrumento particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios.

Preliminar do embargado

Alegação de que o recurso interposto pelos embargantes, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que o embargado sustenta, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias lá lançadas. Preliminar

Ementa:
embargos à execução. instrumento particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios.

Preliminar do embargado

Alegação de que o recurso interposto pelos embargantes, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que o embargado sustenta, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias lá lançadas. Preliminar rejeitada.

Razões recursais dos embargantes

ilegitimidade passiva de Daneta, Ana Maria e Gabriela. não caracterização.
Restou comprovado nos autos que as partes acima mencionadas são legítimas para figurarem no polo passivo da ação, pois são representantes das empresas e assinaram o Instrumento particular. Foi feita todo o desencadeamento das pessoas jurídicas até se chegar nas pessoas físicas.

inépcia da execução por descumprimento do disposto no artigo 798, I, "b" CPC. falta de especificação dos valores da garantia contratual. valores que podem ser apresentados na execução pelos embargantes e pelo embargado, caso haja.
Ao contrário do que os embargantes sustentam, o cálculo apresentado pelo embargado cumpriu todos os requisitos legais. É legível, possui todos os índices utilizados na atualização do valor do débito, bem como o percentual de multa e correção monetária. Embargantes que não especificaram qual seria o equívoco nos cálculos apresentados. Caso haja valores a serem descontados, tanto os embargantes quanto os embargados podem apresentá-los na execução.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos com base no artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal.

preliminar do embargado em contrarrazões rejeitada. Apelação não provida.